Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de suposta recuperação de consumo de energia elétrica, fundada em termo de ocorrência e inspeção emitido após inspeção na unidade consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor observou as exigências previstas na RN ANEEL no 1.000/2021 e se a documentação apresentada revela prova escrita suficiente à constituição do crédito em ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão e a validade do termo de ocorrência e inspeção exigem cumprimento das formalidades previstas no art. 591 da RN ANEEL no 1.000/2021, especialmente quanto à comunicação ao consumidor e à garantia de contraditório e ampla defesa.
4. A ausência de comprovação de envio da cópia do TOI ao consumidor titular que não acompanhou a inspeção, em prazo e forma aptos a demonstrar o recebimento, viola as exigências normativas para ciência e possibilidade de solicitação de verificação ou perícia prevista no art. 591, §§ 1o a 4o, da RN ANEEL no 1.000/2021.
5. A alteração da data da perícia técnica, sem prova de comunicação ao consumidor, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando inválido o procedimento administrativo de apuração da irregularidade.
6. A prova escrita apresentada não demonstra a higidez da cobrança, diante da ausência de memória de cálculo detalhada e da inconsistência dos valores faturados em relação à revisão técnica.
7. A insuficiência dos elementos apresentados impede o reconhecimento do crédito na via monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; 700; 85, § 11. RN ANEEL no 1.000/2021, art. 591, §§ 1o a 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Herman Benjamin, Primeira Seção, p. 28.09.2018. TJDFT, APC 0715137-94.2023.8.07.0004, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 17.10.2025.